Tribunal: TJMT
Processo: 0002030-41.2018.8.11.0019
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002030-41.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 787.089.821-04 (APELANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (APELANTE), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 787.089.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA - CPF: 332.443.919-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.706.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ALVARES DE AVILA - CPF: 939.108.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUCOSKI - CPF: 572.016.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE DALL OLMO - CPF: 468.514.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI JOSE RHODEN - CPF: 787.210.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CPF: 441.779.760-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ELIAS ZANATTA - CPF: 553.450.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PECULATO MAJORADO – CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS FATOS – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CONCURSO DE CRIMES –
CONTAGEM DO PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena fixada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119), regra que se aplica à continuidade delitiva (STF, Súmula n. 497).

T
ranscorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanderlei Antônio de Abreu
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n. 0002030-41.2018.8.11.0019, que o condenou
pela prática do crime de peculato majorado (CP, art. 312, § 1º, c/c o art. 327, § 2º), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Nas suas razões recursais a defesa argumenta que “
a mesma fragilidade das provas produzidas em relação ao Fato 6
”, pelo qual o recorrente foi absolvido pelo juízo
a quo
, “
também permeia em relação ao Fato 1, de modo que o Recorrente foi condenação com base em meras presunções
” (
sic
), motivo pelo qual postula a absolvição por não haver provas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP (Id. 178448673).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustenta a inviabilidade do pleito defensivo, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria e da materialidade dos crimes descritos na denúncia (Id. 185222166).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pela
prejudicialidade
do recurso (Id. 195574179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 13 de julho de 2010, no município de Tapurah/MT, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
, juntamente com Mauro Ferreira da Silva, Francisco de Assis da Silva Junior e Cláudio Javé de Sá Bandeira, inseriram declaração falsa em documentos particulares com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, utilizando-se de notas fiscais idelogicamente falsificadas, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
desviou dinheiro público, valendo-se do cargo que ocupava, em proveito próprio e alheio, com o auxílio do corréu Mauro Ferreira da Silva.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)De acordo com o caderno investigativo, em 13/07/2010, o denunciado CLÁUDIO JAVE DE SÁ BANDEIRA procurou FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR em seu estabelecimento, informando que

precisava receber uma dívida pendente do Município de Porto dos Gaúchos, propondo ao segundo que obtivesse notas fiscais em nome do aludido município, visando, assim, de forma simulada, receber o crédito. O primeiro prometeu ao segundo o pagamento dos impostos gerados pela confecção da nota, a quitação de uma dívida que tinha com o segundo, além de um “extra”.

Com efeito, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR dirigiu-se até a empresa MDS autopeças LTDA-ME, onde solicitou a MAURO FERREIRA DA SILVA a emissão de notas fiscais, pedido que fora atendido, uma vez que houve autorização do réu VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, que se apresentou como representante da Prefeitura de Porto dos Gaúchos.

As investigações apontaram que o réu VANDERLEI ANTONIO DE ABREU autorizou a emissão de 02 (duas) notas fiscais (f. 37/38) porque estava em dívida com CLÁUDIO JAVE DE SÁ BANDEIRA e tal esquema, então, abateria parte do débito.

Restou averiguado, ainda, que somente uma das notas fiscais, de R$ 1.432,00 (mil quatrocentos e trinta e dois reais) fora efetivamente paga com dinheiro público. A segunda nota não foi adimplida, diante da descoberta do esquema criminoso (...)
”
(Id. 178445249, pp. 7-19).

Diante desses fatos, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica majorada (CP, art. 299, paragrafo único) e
peculato majorado (CP, art. 312, § 1º, c/c o art. 327, § 2º), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Após a regular instrução processual, foi declarada a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de falsidade ideológica, porém, o recorrente Vanderlei foi condenado pela prática do crime de
peculato majorado (CP, art. 312, § 1º, c/c o art. 327, § 2º), em continuidade delitiva (CP, art. 71),
razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
3 anos,

1 mês e 10

dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, além de 15 dias-multa no valor unitário de 1/2 do salário mínimo, e o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação dos danos causados pela infração ao município de Porto dos Gaúchos/MT.

Inconformada, a
defesa
interpôs o presente
recurso
, sustentando que
“
a mesma fragilidade das provas produzidas em relação ao Fato 6
”, pelo qual o recorrente foi absolvido pelo juízo
a quo
, “
também permeia em relação ao Fato 1
”
,
concluindo que o recorrente foi condenado com base em meras presunções, motivo pelo qual postula a absolvição por ausência de provas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu a declaração da
extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, com o consequente prejudicilidade do mérito recursal.

A razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Além disso,
no caso de concurso de crimes, a legislação penal preceitua que extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119), regra que se aplica à continuidade delitiva (STF, Súmula n. 497).

Na hipótese, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade total de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, sendo
2 anos e 8 meses de reclusão
para cada crime isoladamente, aumentada de 1/3, haja vista o reconhecimento da continuidade delitiva.

Dessa feita, a pena paradigma para o reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade será aquela aplicada para cada um dos delitos, separadamente, isto é, 2 anos e 8 meses de reclusão
que, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, prescreve em 8 anos.

Conforme se infere dos autos, a denúncia foi recebida em
5.3.2014
(Id. 178448651, pp. 115-117) e a sentença condenatória foi proferida em
24.5.2023
(Id. 178448668), inexistindo qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição neste interregno.

O édito condenatório transitou em julgado para a acusação, pois, devidamente intimado (Id. 178448675), o Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e
transcorridos mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia (
5.3.2014
) e a publicação da sentença (
24.5.2023
), imperioso declarar a extinção da punibilidade do acusado Vanderlei em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de
Vanderlei Antônio de Abreu
quanto ao crime descrito no “Fato 1” da denúncia,

pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024